Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015732-60.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MILTON QUEIROZ LOPES
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MILTON QUEIROZ LOPES em face da decisão monocrática que indeferiu o almejado efeito suspensivo.
Sustenta que a decisão liminar padece do vício da omissão, porque, “deixou de analisar a plausibilidade do direito invocado pelo agravante sob o prisma do caráter não tributário do débito inscrito na dívida ativa, o que impossibilita a emissão da CND ou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para que o agravante possa comercializar sua produção”.
Assenta ainda, que “ por mais que Vossa Excelência entenda não ser aplicável o disposto na Lei no 9.873/99 e do Decreto no 6.514/08 ao caso, verifica-se que a decisão embargada deixou de considerar o fato/fundamentação jurídica de que a fazenda pública está exigindo do agravante o pagamento da referida dívida (que como visto, não é tributária), como condição para a emissão da CND de dívidas tributárias (que o agravante sequer possui), situação que restringe o amplo exercício da sua atividade empresarial.”
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão sustentada.
As contrarrazões foram apresentadas (id.n.o28791999).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição no acórdão a ensejar a modificação da decisão.
Em sede de cognição perfunctória cabe ao julgador apenas a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores, para a concessão no caso do efeito pretendido, conforme consignado:
[...]Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado. De uma análise dos autos, em cognição inicial, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos (Id 19930507):
“Trata-se de Ação Cautelar Preparatória com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Milton Queiroz Lopes em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente durante o trâmite do processo administrativo perante a Sema, nos termos do art. art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, bem como diante da nulidade de citação por edital e ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Assim, requereu: “A concessão da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, nos termos do previsto no art. 297 e seguintes, do CPC, determinando que requerido suspenda o andamento do PAD no 480037/2011 e, consequentemente, os efeitos do auto de infração no 104700 e da dívida encartada na CDA no 2017221146, determinando -se ainda, o cancelamento do protesto da certidão da dívida ativa junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Juara-MT, possibilitando assim, a expedição de Certidão Negativa e/ou Positiva com Efeitos de Negativa, em favor do autor, para que possa exercer livremente suas atividades comerciais.”(...)Pois bem. Analisando as alegações apresentadas na inicial, aliadas aos documentos atrelados, sob um juízo de cognição sumária, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. Isto porque, a questão discutida nestes autos depende de dilação probatória e as alegações tecidas na inicial não evidenciam a presença dos requisitos da tutela de urgência, em especial, a probabilidade do direito, em razão da inaplicabilidade da Lei 9.873/99 aos procedimentos referentes à multa ambiental por órgão estadual. ”Observa-se, que a decisão entendeu pelo não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pretendida liminar, por entender que a questão discutida demanda dilação probatória e que as alegações tecidas na inicial não evidenciam a presença dos requisitos da tutela de urgência, em especial, a probabilidade do direito, em razão da inaplicabilidade da Lei 9.873/99 aos procedimentos referentes à multa ambiental por órgão estadual.Denota-se que tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos das seguintes ementas:[...]. [id.n.o22776485].
Em que pesem as ponderações da empresa Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro.
Isso porque, embora os fundamentos legais tenham sido distintos, a irresignação foi sobre a mesma decisão, de modo que o recurso não poderia alcançar provimento almejado, já que em desconformidade com a sistemática processual civil.
Por fim, a decisão entendeu pelo não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pretendida liminar, por entender que a questão discutida demanda dilação probatória e que as alegações tecidas na inicial não evidenciam a presença dos requisitos da tutela de urgência, em especial, a probabilidade do direito, em razão da inaplicabilidade da Lei 9.873/99 aos procedimentos referentes à multa ambiental por órgão estadual.
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora